Tribunal: TJDFT
Processo: 0729752-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu e, subsidiariamente, a redução da pena imposta, além da fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito; (ii) decidir se a condenação antiga pode ser utilizada para fins de maus antecedentes; (iii) analisar se correto o fundamento para aplicar fração de aumento da pena em 1/5 em razão da multirreincidência; (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; (v) aferir a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 155, do Código de Processo Penal, impede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. No entanto, nada impede que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, embasem a condenação.
4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo acervo probatório dos autos, sobretudo a prova oral produzida nos autos e Laudo de Exame Pericial.
5. O tipo em que incorreu o réu (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal) não exige prova que ele tenha contribuído para a adulteração. O simples fato de estar conduzindo motocicleta com sinal que devesse saber estar adulterado já caracteriza o crime. No caso, a adulteração da placa era perceptível de imediato, sobretudo porque escrito à mão, se apresentando descabida a alegação de que não tinha ciência.
6. O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a tese do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de maus antecedentes baseados em condenações muito antigas, assim consideradas apenas quando decorridos mais de 10 anos entre a data da extinção da execução e a prática do novo crime. Possível, portanto, a utilização da condenação com trânsito em julgado há 10 anos para fins de maus antecedentes, sobretudo quando não se tem notícias de extinção da pena.
7. Não deve ser considerado para fins de reincidência o processo em que, apesar de condenado na primeira instância, o réu foi absolvido na segunda instância. Afastando-se a aludida condenação e permanecendo apenas uma para fins de reincidência, a fração de aumento da pena deve ser readequada de 1/5 para 1/6.
8. Sendo a pena superior a 4 anos, bem como o réu reincidente e com maus antecedentes, descabida a fixação do regime inicial aberto.
9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu reincidente, com maus antecedentes e cuja pena fixada foi superior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 311, §2o, inciso III; CPP, artigo 155.